Tribunal: STF
Processo: HC 72871
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS. FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE DOCUMENTO
FALSO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE COPIA DA DENUNCIA. ALEGAÇÕES
DE  PRESCRIÇÃO E DE INEPCIA DA DENUNCIA REPELIDAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO
COM OBSERVANCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS.
          I  - Sendo materialmente  impossivel que conste do processo
restaurado  copia da  denuncia, que  não foi  encontrada, mas se acha
provada  por outras pecas dos autos, não há que se falar em nulidade.
Orientação do Supremo Tribunal Federal: RE 79.757 - RTJ 74/750.
          II  -  Reputa-se  superada,   com  o  advento  da  sentença
condenatória,  a alegação de  inepcia da  denuncia, por não descrever
individualmente as condutas dos co-participes.
          III  -  Prescrição  que não  se  consumou,  ante  as causas
interruptivas.
          IV - Sentença condenatória: atento as diretrizes do art. 59
do Código Penal, a autoridade judiciária pode fixar a pena-base acima
do minimo legal, desde que fundamentadamente.
          V - Habeas corpus indeferido.